Tribunal: TJDFT
Processo: 0755534-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANUÊNCIA TÁCITA DOS CONDÔMINOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente o pedido da autora e condenou os réus/condôminos ao ressarcimento por despesas na regularização de loteamento, relativa à sua cota-parte.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é admissível a juntada de documento novo após a apresentação das razões recursais; (ii) se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança da apelada; (iii) se os condôminos devem ressarcir a autora pelo pagamento das despesas com a regularização de loteamento irregular; e (iv) se é devida a alteração dos encargos moratórios incidentes sobre a atualização do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documentos novos, assim entendidos aqueles destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, e nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
4. De acordo com o art. 189 do Código Civil uma vez "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos em que aludem os arts. 205 e 206". Na hipótese, escorreita a adoção pelo Juízo a quo do prazo decenal para o cômputo da prescrição, a contar de 19/2/2021 (data da comunicação dos custos dos serviços prestados pela autora). Ajuizada a ação em dezembro de 2024, não constata a ocorrência da prescrição. Prejudicial rejeitada.
5. A cláusula contratual que prevê a venda do imóvel "livre e desembaraçado de quaisquer ônus" não afasta a obrigação do condômino de arcar com despesas futuras de regularização, especialmente quando há previsão contratual de responsabilidade por registros e averbações.
6. As atas das assembleias condominiais demonstram que os condôminos tinham ciência dos custos envolvidos e aprovaram a contratação da autora para conduzir o processo de regularização.
7. A regularização do loteamento foi concluída com a expedição de decreto distrital e individualização das matrículas, sendo incontroverso que a autora arcou com os custos totais.
8. A negativa de pagamento pelos serviços, após terem sido contratados e executados, configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, e implica enriquecimento sem causa dos condôminos, conduta vedada pelo ordenamento jurídico (art. 884 do CC).
9. Em caso de obrigação líquida e certa, o termo inicial para incidência de correção monetária e juros de mora é a data do inadimplemento, conforme art. 397, caput, do Código Civil.
10. A sentença determinou que o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até agosto de 2024. Após, adoção da Selic. Reforma-se parcialmente o julgado para adotar a Selic como fator de correção de juros de mora e correção monetária, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a nova redação oriunda da Lei n. 14.905/24, e tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.368.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.